Tribunal: TJPA
Processo: 0006755-65.2018.8.14.0027
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
PENAL. RECURSO DO APELANTE LAILSON DA SILVA BRITO. ART. 157, Â§2Â°, II, E ARTIGO 157, Â§2Â°-A, I, C/C ARTIGO 70, TODOS DO CÃDIGO PENAL. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL. PRESENÃA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÃS CARACTERÃSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÃLISE DO ART. 59 DO CÃDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÃNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÃTRIO DO JUIZ. RECURSO DO APELANTE ERENILSON BRITO FERNANDES. ARTIGO 157, Â§2Â°, I, C/C ARTIGO 180, CAPUT, AMBOS DO CÃDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO DO CRIME DO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÃDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÃNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL. PRESENÃA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÃS CARACTERÃSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÃLISE DO ART. 59 DO CÃDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÃNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÃTRIO DO JUIZ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0006755-65.2018.8.14.0027
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MÃE DO RIO/PA - VARA ÚNICA

APELANTE (S): LAILSON DA SILVA BRITO E ERENILSON BRITO FERNANDES (DEFENSORA PÚBLICA: ÚRSULA DINI MASCARENHAS)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA CRIMINAL: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. RECURSO DO APELANTE LAILSON DA SILVA BRITO. ART. 157, §2°, II, E ARTIGO 157, §2°-A, I, C/C ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O
QUANTUM
DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. RECURSO DO APELANTE ERENILSON BRITO FERNANDES. ARTIGO 157, §2°, I, C/C ARTIGO 180, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O
QUANTUM
DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezessete de maio de 2021
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0006755-65.2018.8.14.0027
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MÃE DO RIO/PA - VARA ÚNICA

APELANTE (S): LAILSON DA SILVA BRITO E ERENILSON BRITO FERNANDES (DEFENSORA PÚBLICA: ÚRSULA DINI MASCARENHAS)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA CRIMINAL: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO
Tratam-se de Apelações Penais interpostas por
LAILSON DA SILVA BRITO E ERENILSON BRITO FERNANDES,
impugnando a r. sentença proferida, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio /PA,
que condenou o apelante LAILSON DA SILVA BRITO à
pena de 15 (quinze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2°, II, e artigo 157, §2°-A, I, c/c artigo 70, todos do Código Penal.

Já o apelante ERENILSON BRITO FERNANDES foi condenado à
pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 47 quarenta e sete) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2°, I, c/c artigo 180,
caput
, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia, que no dia 07.08.2018, por volta das 20:00 horas, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o Réu Lailson da Silva Brito subtraiu os aparelhos celulares das ofendidas Elizangela dos Santos Oliveira e Jaqueline Oliveira e Oliveira.

Segue narrando, que no dia 17.08.2018, dois homens assaltaram a jovem Aline de Cássia Chaves Gonçalves e subtraíram desta um aparelho celular Samsung, Modelo SM G610M. A ofendida reconheceu o Réu ERENILSON DA SILVA BRITO como um dos assaltantes.

Por fim, narra a exordial acusatória que no dia 19.08.2018, por volta das 12:30 horas, os Réus foram presos em flagrante na posse de uma motocicleta marca Honda, Mod. CG 125, que havia sido subtraída de Orlando Lopes Chaves, a quantia de 5,6 g de maconha e o aparelho celular de Aline de Cássia Chaves Gonçalves, que havia sido assaltada por Lailson da Silva Brito no dia 07.08.2018.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicadas a penas acima citadas e, inconformados com as condenações, o recorrente LAILSON DA SILVA BRITO, em suas razões recursais, pleiteia a redução das penas, bem como o afastamento da qualificadora do artigo 157, §2°-A, I do CP.

O apelante ERENILSON BRITO FERNANDES, em suas razões recursais, pleiteia, inicialmente, pela absolvição do delito do artigo 180,
caput
do CP, por ausência de provas da autoria delitiva e, de forma subsidiária, requer a redução da pena do crime do artigo 157, §2°, I do CP

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos.

Por fim, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
dos recursos, a fim de que sejam redimensionadas as penas base.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço das presentes apelações penais interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

DO APELANTE LAILSON DA SILVA BRITO

Pela análise da sentença, aos crimes previsto no Art. 157, § 2ºA, I, CPB e Art. 157, § 2º, II, CPB, a MM. Magistrada fixou ao recorrente as penas base
,
nos seguintes termos:

¿Passo a dosagem da pena para o Réu LAILSON DA SILVA BRITO

1º Fato - Art. 157, § 2ºA, I, CPB - Vítimas Elizângela e Jaqueline

A culpabilidade é normal. É tecnicamente primário. Conduta social não pode ser considerada boa, eis que não estuda, não trabalha e leva vida desregrada, envolvendo-se em atividades criminosas. O Réu é muito jovem, de modo que, além da ausência de elementos técnicos, não há como concluir que possua personalidade voltada para o crime, apesar dos antecedentes. Motivação reprovável, mas inerente ao tipo, lucro fácil. As circunstâncias do crime não o favorecem, tendo surpreendido as Ofendidas no momento em que trabalhavam para garantir o próprio sustento em situação que anulou suas capacidades de resistência. As consequências do crime foram graves, eis que a res furtiva não foi devolvida às Ofendidas, causando-lhes significativo prejuízo. Comportamento da vítima que não tem qualquer relevância nesta espécie de delito. A condição econômica do Réu é presumivelmente precária, tendo em vista que está sendo patrocinado pela defensoria pública.

Militam contra o Réu 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, conduta social reprovável, circunstâncias do crime e as consequências graves do delito, diante do que fixo a pena base em 07 sete anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo por dia multa. Presentes as atenuantes do art. 65, I e 65, III, d, pelas quais diminuo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, perfazendo 06 anos de reclusão e 30 dias multa. Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo, pela qual aumento a pena em 1/3, perfazendo 08 anos de reclusão e 40 dias multa. Presente, ainda, a causa de aumento decorrente do concurso formal (art. 70, CPB), pela qual aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 09 (nove)anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias e 47 (quarenta e sete) dias multa.

2º FATO - Art. 157, § 2º, II, CPB - Vítima Aline Cássia

A culpabilidade é normal. É tecnicamente primário. Conduta social não pode ser considerada boa, eis que não estuda, não trabalha e leva vida desregrada, envolvendo-se em atividades criminosas. O Réu é muito jovem, de modo que, além da ausência de elementos técnicos, não há como concluir que possua personalidade voltada para o crime, apesar de responder a outros procedimentos. Motivação reprovável, mas inerente ao tipo, lucro fácil. As circunstâncias do crime não o favorecem, tendo surpreendido a Ofendida quando trafegava em sua motocicleta à noite, em situação que anulou sua capacidade de resistência. As consequências do crime não foram graves, eis que a res furtiva foi devolvida à Ofendida em perfeito estado. Comportamento da vítima que não tem qualquer relevância nesta espécie de delito. A condição econômica do Réu é presumivelmente precária, tendo em vista que está sendo patrocinado pela defensoria pública.

Militam contra o Réu 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, conduta social reprovável e as circunstâncias do crime, diante do que fixo a pena base em 06 (seis)anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo por dia multa. Presentes as atenuantes do art. 65, I e 65, III, d, pelas quais diminuo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, perfazendo 05 anos de reclusão e 25 dias multa. Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a qualificadora relativa ao concurso de pessoas, pela qual aumento a pena em 1/3, perfazendo 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 34(trinta e quatro) dias multa.

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa
conduta social e consequências do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação aos crimes de roubo qualificado, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante
LAILSON DA SILVA BRITO
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

DO APELANTE ERENILSON BRITO FERNANDES

Consoante relatado, o recorrente, inicialmente, pleiteia a absolvição do crime do artigo 180,
caput
, do CP, pela ausência de provas da autoria delitiva.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de receptação encontram-se devidamente provada nos autos, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 07-IPL), bem como no depoimento das testemunhas que foram ouvidas em juízo, as quais reconheceram o apelante como autor do crime em tela.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL.
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
(1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO.
(...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
"
(HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
ABSOLVIÇÃO
. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...)
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de receptação.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime previsto no Art. 157, § 2º, I, CPB, a MM. Magistrada fixou ao recorrente a pena base
,
nos seguintes termos:

¿Atenta às orientações previstas nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar a pena para o Réu ERENILSON BRITO FERNANDES.

Art. 157, § 2º, I, CPBA culpabilidade é normal. É tecnicamente primário. Conduta social não pode ser considerada boa, eis que não estuda, não trabalha e leva vida desregrada, envolvendo-se em atividades criminosas. O Réu ainda é muito jovem, de modo que, além da ausência de elementos técnicos, não há como concluir que possua personalidade voltada para o crime, apesar dos antecedentes. Motivação reprovável, mas inerente ao tipo, lucro fácil. As circunstâncias do crime não o favorecem, tendo em vista que a Ofendida foi surpreendida quando conduzia sua motocicleta sozinha, à noite. As consequências do crime não foram graves, eis que a res furtiva foi entregue à Ofendida. Comportamento da vítima que não tem qualquer relevância nesta espécie de delito. A condição econômica do Réu é presumivelmente precária, tendo em vista que está sendo patrocinado pela defensoria pública.

Militam contra o Réu 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, conduta social e circunstâncias do crime, diante do que fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo por dia multa. Presente a atenuante do art. 65, I e III, d, do CPB, pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses e 05(cinco) dias multa, perfazendo 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa. Ausentes circunstâncias agravantes e causas de diminuição de pena. Presente uma causa de aumento, qual seja, o concurso de pessoas, pela qual aumento a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo.

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa
conduta social e consequências do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de roubo, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora